Tribunal: STF
Processo: Pet 12674
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:



    1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Saulo Pedroso de Souza, em face de decisão em que neguei seguimento à presente Petição, em virtude da impossibilidade de análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao acórdão proferido no Processo nº. 1007438-86.2018.8.26.0048, da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC nº. 64/90, tendo em vista que não se encontra instaurada a jurisdição desta Corte. 



    Eis a íntegra da decisão: 



    1. Trata-se de Petição formalizada por Saulo Pedroso de Souza, com vista a obter, cautelarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pela 7ª Câmara Direito Público Tribunal de Justiça de São Paulo, no bojo do Processo n. 1007438-86.2018.8.26.0048, no qual foi condenado pela prática de ato caracterizado como improbidade administrativa, bem como a suspensão de eventual causa de inelegibilidade, com fulcro no artigo 26-C da LC n. 64/90. 



    2. Narra o requerente que “a sentença julgou parcialmente procedente a ação, e foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de recurso de apelação, com a condenação dos demandados ao ressarcimento de todos os recursos repassados, à suspensão de direitos políticos por oito anos e à multa civil no valor equivalente ao dano.” (e-doc. 01, fls. 03)



    3. Ocorre que, segundo aduz, “a premissa acusatória é que teria ocorrido uma fraude em licitações com desvio de finalidade na utilização do Consórcio. No entanto, o Consórcio foi formulado em 2001; as licitações ocorreram em 2010 a 2012; e Saulo assumiu o mandato em janeiro de 2013.” (e-doc. 01, fls. 07)



    4. Alega que “o entendimento do Tribunal de Justiça, ao não aplicar a reforma da Lei de Improbidade, viola precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.346.594/SP, Relatoria do Min. Gilmar Mendes) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 6.2.2024), os quais indicam a necessidade de aplicação da nova legislação para casos em tramitação, sendo essa a exegese do julgamento do Tema 1.199/STF”. (e-doc. 01, fls. 06)



    5. Ao final, requer que seja “deferida medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1007438- 86.2018.8.26.0048, da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, para fins de análise de elegibilidade pela Justiça Eleitoral, suspendendo-se eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90.”  (e-doc. 01, fls. 12)



    É o relatório. Decido. 



    6. Conforme observo, o Recurso Extraordinário interposto pelo requerente não foi admitido na origem (e-doc. 16). Em razão disso, foi manejado Agravo em Recurso Extraordinário (e-doc. 16), cujos autos ainda não foram remetidos a este Supremo Tribunal. 



    7. Em virtude disso, não se encontra instaurada a jurisdição desta Corte, razão pela qual inexiste competência para a análise do pedido formulado na presente Petição, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como à inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, “l”, da LC 64/90. 



    8. Assim, ficou assentado em recente decisão proferida em caso semelhante, no âmbito da Petição n. 10.523:



    “PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUTOS DO ARE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO INAUGURADA A JURISDIÇÃO DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR. ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Pet n. 10.523, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/08/2022) 



    9. No mesmo sentido, registro as seguintes decisões: Pet n. 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08/09/2020; Pet n. 9.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03/12/2021. 



    10.  Corroboram tal entendimento, ainda, as Súmulas 634 e 635 desta Corte. Nos termos da Súmula 634 do STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. Por sua vez, a Súmula 635 do STF dispõe que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    11.  Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. O embargante sustenta que a decisão ora impugnada incorreu em omissão, ao não se manifestar sobre a competência deste Supremo Tribunal para apreciar a medida cautelar fundada no art. 26-C da LC nº, 64/90, que estabelece regramento próprio, distinto daquele aplicável às cautelares genéricas previstas no CPC (e-doc. 23).



    3. Aduz que, consoante o art. 26-C da LC nº. 64/90, a competência para análise da medida cautelar é do “órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º” (e-doc. 23).



    4. Sustenta, ainda, que estão preenchidos os requisitos para a concessão da cautelar, quais sejam: plausibilidade do direito invocado, especialmente em razão da não aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 14.230/2021), e a urgência (e-doc. 23). 



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição dos aclaratórios. Assim, destacou a inexistência de excepcionalidade a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pelo TJSP. Ademais, ressaltou que não há plausibilidade na pretensão recursal, pois o embargante foi condenado por ato doloso de improbidade, previsto no art. 10, I, da Lei nº. 8.429/92, como efetivo prejuízo ao erário, o que demonstra conformidade com o decidido no Tema 1.199 de Repercussão Geral (e-doc. 28). 



    É o Relatório. Decido. 



    6. Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Saulo Pedroso de Souza, em face de decisão em que neguei seguimento à presente Petição, em virtude da impossibilidade de análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao acórdão proferido no Processo nº. 1007438-86.2018.8.26.0048, da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC nº. 64/90, tendo em vista que não se encontra instaurada a jurisdição desta Corte. 



    7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para correção de eventual erro material. Não detecto, no presente caso, qualquer vício autorizador do cabimento dos aclaratórios, estando explicitadas as razões de decidir necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    8. Ademais, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que, em caráter excepcional, fosse admitido o exercício da jurisdição por esta Corte, o art. 26-C da LC nº. 64/90 condiciona a suspensão da inelegibilidade à demonstração de plausibilidade da pretensão recursal. Ocorre que o embargante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, I, da Lei nº. 8.429/92, circunstância que revela plena consonância com a orientação firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral.



    9. Assim, verifico que o embargante, a pretexto de apontar omissão ou contradição na decisão recorrida, limita-se à reiteração de fundamentos já devidamente examinados e afastados, evidenciando mero inconformismo. Tal postura não se amolda às hipóteses legalmente previstas para a oposição de Embargos de Declaração. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados. (MS 38067 ED-AgR-2ºJULG-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023).



    10. Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente